Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-09.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001204-09.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMAR SALES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER MOREIRA DE NOVAES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME EC 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de segurado portador de sequela de fratura ao nível do punho e da mão (CID S 62.0), lavrador com primeiro grau incompleto, condenando a autarquia à implantação de auxílio-doença (91% do salário de benefício) desde 24/12/2021 até a citação, e aposentadoria por invalidez (100% do salário de benefício) a partir da citação. O apelante alega coisa julgada material decorrente de processos anteriores e ausência da qualidade de segurado na DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em face de ações anteriores; (ii) estabelecer se o segurado mantinha a qualidade de segurado em 24/12/2021; (iii) determinar se existe incapacidade total e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada em benefícios por incapacidade opera efeitos secundum eventum litis, admitindo nova demanda ante agravamento do quadro clínico ou nova situação fática.

A presente ação funda-se em novo requerimento administrativo (24/12/2021) indeferido pela perícia do INSS, constituindo pretensão com elementos fáticos e temporais distintos dos processos anteriores.

O CNIS demonstra remunerações de R$ 1.100,00 desde 2020 ao longo de 2021 e registro de benefício cessado em 02/04/2019, comprovando a manutenção da qualidade de segurado e da carência exigida pelo art. 25, I, da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial atesta incapacidade total e permanente decorrente de sequela de fratura, sendo prova técnica robusta não infirmada pelo apelante.

A impossibilidade de exercer atividade habitual de lavrador, somada à baixa escolaridade e idade, configura incapacidade multiprofissional que justifica a aposentadoria por invalidez conforme art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91.

A atualização observará: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, Selic; a partir de 01/08/2025, IPCA e juros de 2% ao ano ou Selic se mais vantajosa, conforme art. 3º da EC 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reexame necessário acolhido parcialmente para adequar correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

A coisa julgada não impede nova ação previdenciária fundada em requerimento administrativo posterior com nova DER, pois opera efeitos secundum eventum litis.

A qualidade de segurado preserva-se quando o CNIS registra remunerações ou benefícios entre a alegada perda e a nova DER.

A incapacidade multiprofissional configura-se quando baixa escolaridade, idade e impossibilidade de exercer atividade habitual impedem reabilitação para outras atividades.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 496, I, 508 e 479 do CPC; arts. 25, I e 42, caput, da Lei nº 8.213/91; art. 3º da EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 490 do STJ; TJ-BA, Apelação 8069570-79.2024.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 20/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Reexame Necessário n. 8001204-09.2022.8.05.0243
, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
EDIMAR SALES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Reexame Necessário e da Apelação, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Apelante e, em sede de Reexame Necessário,
adequar a correção monetária e juros para aplicação da EC 136/2025,
nos termos do Voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora